Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os juros moratórios têm a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação e os valores deles decorrentes se revertem para o benefício dos próprios condôminos.
2. Estabelecido na Convenção de Condomínio os juros moratórios no percentual de 0,33% ao dia, quantum que não se revela abusivo, mantém-se o valor fixado pela vontade da assembleia condominial.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENA PARCIALMENTE REFORMADA.